Tribunal: TJDFT
Processo: 0783258-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITORES IDOSOS. EXTINÇÃO DO FEITO. DESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS.
1. A gratuidade de justiça não se encontra delimitada por critérios e limites objetivos e imutáveis, especialmente porque a finalidade do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que prevê assistência judiciária e gratuita, reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça.
2. Tratando-se de pessoas idosas, de 90 e 79 anos, que não se encontram em um contexto de segurança familiar, e ante a verossimilhança das alegações sobre a dificuldade financeira que vivem, pelos altos gastos com saúde, despesas básicas, impostos e dívidas contraídas, somadas à assistência da Defensoria Pública, resta demonstrada sua hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade de justiça como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional.
3. Apelação conhecida e não provida.